Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708364-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLENECI CRUZ CHALMERES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GLENECI CRUZ CHALMERES, contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação ordinária de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada declarou a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis da comarca de Crissiumal - RS, nos seguintes termos (ID 183256685): “A ré, em contestação, arguiu a incompetência territorial, pois o autor tem domicílio em outro Estado (ID 115248904 - Pág. 16), sendo que tal questão não foi anteriormente apreciada. No caso concreto, a parte autora tem domicílio em Humaitá, Porto Alegre/RS, sendo representada por advogados de Recife-PE. A ré, por sua vez, possui agência em todo território nacional, inclusive na referida cidade. É fato notório que o TJDFT e, no caso concreto, a Circunscrição Judiciária de Brasília tem se tornado jurisdição nacional para toda e qualquer demanda, atraindo partes e advogados dos mais diversos recantos do país, atraídos pelas custas mais baixas do território nacional e, ainda, pela celeridade na tramitação, recentemente reconhecida a ponto de lhe ser conferido, pelo CNJ, o selo de excelência, sendo o único Tribunal a receber tal certificação. Ocorre que tal celeridade tem ficado a cada dia mais comprometida, pois deixa-se de prestar jurisdição de qualidade aos jurisdicionados efetivamente residentes em Brasília para passar a prestar jurisdição para pessoas que tem, em local muito mais próximo de suas residências, um Poder Judiciário também efetivamente estabelecido. O acolhimento desse tipo de demanda, em claro desrespeito às normas processuais, sobrecarrega os servidores, magistrados e desembargadores, bem como impacta os demais jurisdicionados aqui residentes. Não bastasse tal fato, é certo que o mesmo CNJ, quando realiza a consolidação da estatística em números do Poder Judiciário Nacional, mantém informação relativa aos custos de cada Tribunal versus o número de habitantes da unidade federativa. Ocorre que, no caso do TJDFT, tal estudo acaba por resultar em uma conclusão não muito correta, posto que ele está não somente recebendo ações das pessoas efetivamente residentes aqui, como, a cada ano, um número cada vez maior de ações de pessoas que residem em outros Estados, atraídos até mesmo pela divulgação de que faz, a nível nacional, dos resultados obtidos pelos Tribunais. É preciso coibir, com vigor, o ‘turismo processual’, sob pena de sobrecarregar todo o sistema, inclusive em grau recursal, com demandas que não são de sua competência. Não se alegue, ainda, que a competência é de Brasília, porque aqui está a sede da ré, haja vista que o artigo 53, III, b do Código de Processo Civil, dispõe quanto a competência da agência ou sucursal. Com efeito, em se tratando de instituição financeira, com milhões de correntistas, mutuários, titulares de contas do PASEP etc. não há que se pretender que sua sede seja o foro competente para a análise de suas obrigações, contraídas em todo o território nacional, sob pena de causar o colapso da Justiça do Distrito Federal. Ressalta-se, ainda que a parte autora reside em Porto Alegre e seus advogados em Recife, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo diante de tamanha distância entre jurisdicionado e seus patronos, por certo que também não se verifica obstáculos para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte autora. A conduta da parte autora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao jurisdicionado escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores – custas módicas e rapidez de tramitação não são hipóteses de modificação da competência –, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Crissiumal - RS, procedendo-se às comunicações pertinentes. Aguarde-se o decurso do prazo para eventual interposição de agravo de instrumento. Caso não interposto, remetam-se os autos. Caso interposto, aguarde-se o julgamento do agravo. Caso improvido, remetam-se os autos, conforme determinado, independentemente de nova conclusão.” Opostos embargos de declaração (ID 185316126), estes foram rejeitados (ID 185743063): “Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretende a embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Com efeito, a relação existente entre as partes no que se refere ao PASEP não é submetida ao Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não há que se falar em escolha do foro como indica a parte. Ademais, necessário à parte observar que não houve reconhecimento de ofício em relação a competência, tendo a parte ré arguido em sede de contestação a incompetência territorial (ID 115248904 - Pág. 16), conforme constou expressamente da decisão retro (ID 183256685).” Em suas razões, a agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para que se determine de forma imediata suspensão da decisão agravada até a análise meritória do presente recurso. No mérito, requer seja declarada a competência desta comarca para processar e julgar a presente lide, com fulcro no art. 46, §1o, do CPC, e na faculdade atribuída ao consumidor de escolher o foro mais favorável, contanto que o réu tenha domicílio no foro, o que é incontestavelmente o caso. Pede, por fim, que seja concedida a gratuidade de justiça. Argumenta, em relação ao mérito, que o CPC é claro em diferenciar as competências entre absoluta e relativa, sendo a primeira formada pelo império do interesse público e a segunda determinada pelo interesse das partes. Alega que, ao afirmar que a agravante não pode valer-se do juízo como competente, o magistrado interpreta o art. 53 do CPC de forma excludente, o que não é preconizado na sistemática processual vigente, nem nas querelas envolvendo relação de consumo. Em verdade, a competência territorial nestes casos é concorrente, ou seja, o CPC permite ao autor a escolha dentre dois ou mais foros. Escolhido um dos foros pelo consumidor não merece prosperar a arguição de incompetência. Assevera que o foro escolhido é sim domicílio do réu, logo, não há o que se falar em eventual prejuízo por parte deste. A decisão agravada deu a entender que a parte autora, ao ajuizar a ação na comarca de Brasília/DF, o fez de forma aleatória, não observando o princípio do juiz natural, todavia, não há nada nos autos que permita vislumbrar tal cognição. Defende que o STJ, recentemente, firmou entendimento no sentido de que o consumidor tem a livre prerrogativa de escolher o foro demandado, salvo quando tal escolha venha a prejudicar o réu, não sendo este o caso, uma vez que a sede do banco é no Distrito Federal. Pontua, por fim, que este Tribunal, compreendendo que a gestão da conta PASEP decorre de obrigação legal, entendeu como indubitável a competência territorial do local onde é sede a pessoa jurídica demandada (ID 56460506). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 57026222). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem à ação ordinária de indenização por danos morais e materiais, ajuizada pela ora agravante em face do Banco do Brasil, que possui como objeto a apuração de atos ilícitos no exercício da administração da conta PASEP (ID 106810498). De início, pontua-se que, ao contrário do que afirma a agravante, o caso dos autos não envolve relação de consumo, pois o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, motivo pelo qual se afasta a aplicação das regras consumeristas, sobretudo a relativa à inversão do ônus da prova. Nesse sentido: “[...] o PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor [...].” (07269689020198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 16/03/2020). Firmada esta premissa, passa-se à análise do processo. Conforme consta, recebido o feito pela decisão de ID 111420119, o banco réu, ora agravado, apresentou contestação na qual pugnou, dentre outras teses, pelo reconhecimento da incompetência territorial da Justiça do Distrito Federal e Territórios, tendo em vista que a parte autora reside em Porto Alegre - RS e que o Banco do Brasil possui agência no local da residência da requerente, razão pela qual “não há justificativa para o processamento da demanda em localidade estranha” (ID 111420119). Apresentada réplica pela autora, o feito foi suspenso, em 01/04/2022, em razão do SIRDR no 9 vinculado ao tema repetitivo 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (ID 120076675). Com o retorno do trâmite do feito, o juízo a quo declarou a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Crissiumal - RS, sob o fundamento de que a parte autora tem domicílio em Humaitá, Porto Alegre/RS, sendo representada por advogados de Recife-PE, e que a ré, por sua vez, possui agência em todo território nacional, inclusive na referida cidade (ID 183256685), do que sucedeu o presente recurso. Conforme preceitua o art. 46 do CPC, a ação fundada em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis será proposta no foro de domicílio do réu. Em complemento, o art. 53, III, “a”, do CPC dispõe que, para a ação ajuizada contra pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede. Outrossim, na forma da alínea “b” do mesmo artigo, a competência será do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. A hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, sendo, portanto, relativa. Os artigos mencionados demonstram a existência de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor. Nessa linha, assinala o professor Humberto Theodoro Júnior: “Como, em qualquer caso, a pessoa jurídica ré estará sendo demandada em seu domicílio, caberá ao autor optar entre o foro da sede ou da agência em que a obrigação foi contraída. A previsão do art. 53, III, b, representa uma faculdade para o demandante, e não uma imposição legal”. (Curso de Direito Processual Civil, I, pág. 228, item 151, 57a ed., Forense, 2016). E também Dinamarco: “Haverá foros comuns concorrentes sempre que, no caso concreto, apareçam dois ou mais domicílios com igual força de determinar a competência territorial. Isso pode acontecer em três situações, a saber: (...); c) quando se tratar de causa versando sobre obrigação assumida por agência ou sucursal (art. 53, inc. III, letra b), em que se faculta ao autor optar entre o foro do domicílio real da empresa demandada e o do lugar da agência ou sucursal. (...). Quando ocorre uma dessas duplas incidências (ou múltiplas, conforme o caso) vigem as normas que liberam a escolha ao autor, não importando as peculiaridades do caso ou eventuais diferenças entre as situações jurídico-materiais dos réus. (...).” (Instituições de Direito Processual Civil, I, pág.696-697, 8a ed., Malheiros, 2016). Dentro desse contexto, em se tratando de competência territorial, não se admite a declinação de ofício pelo julgador (Súmula no 33 do STJ). Cabe exclusivamente ao réu, nas causas em que o Ministério Público não seja parte ou não intervenha, alegar a incompetência relativa em preliminar de contestação (art. 337, II, do CPC). Caso não o faça, é prorrogada a competência relativa do órgão judicial, na forma do art. 65, caput, do CPC. No caso concreto, a despeito de o réu ter alegado, em sede de contestação (ID 111420119), a ocorrência de incompetência relativa, esta não se verifica no caso concreto, de modo que não há que se falar em declaração de incompetência e remessa do feito a outro juízo, tendo em vista que tanto o domicílio sede da pessoa jurídica demandada quanto o do lugar da agência ou sucursal são competentes, concorrentemente, para análise do feito, à escolha do autor da demanda. Nesse sentido, precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA - LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. 1. A Justiça do DF é competente para a liquidação/cumprimento individual da sentença coletiva, exigido apenas contra o Banco do Brasil, exarada pela Justiça Federal desta Seção Judiciária. 2. O CPC 53, III, a e b, trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor.” (0705181-66.2023.8.07.0000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 17/08/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. FORO DO LOCAL DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. CPC, ART. 53, III. EVOLUÇÃO DE ENTENDIMENTO. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Deve ser admitido o foro de Brasília-DF para a ação movida em face de pessoa jurídica com sede em Brasília, uma vez que observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda, nos termos do artigo 53, III, “a”, do CPC. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (0720608-06.2023.8.07.0000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 10/11/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. OBRIGAÇÃO LEGAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DO LUGAR QUANDO O RÉU FOR PESSOA JURÍDICA. ART. 53, III, A DO CPC. SEDE EM BRASÍLIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2. Aplica-se a regra do art. 53, III, a, do CPC, que prevê a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil possui sua sede no Distrito Federal. 3. Recurso conhecido e provido.” (0713294-09.2023.8.07.0000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 04/10/2023). Pelo exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 19 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator